Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos, etc. Em complemento à decisão que fixou o prazo de 72h para cumprimento da decisão liminar de id. 35851339, fixo o valor da multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, conclusos para exame do mérito. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator